Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. SAÍDA TESTE JÁ USUFRUÍDA. PERDA DO OBJETO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ESTRITA POR LIBERDADE ASSISTIDA COM RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a saída teste pleiteada pelo agravante já foi usufruída, fica prejudicado o recurso nesse aspecto, por perda de objeto.
2. A substituição da medida extrema de internação por outra medida menos restritiva deve ocorrer de forma gradual, verificando-se a evolução do menor a cada benefício usufruído.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento.